Tribunal: TJSP
Processo: 1003949-32.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Móveis planejados – Requerentes que desistiram da compra – Requeridas que não devolveram os valores pagos – Pretensão à restituição da quantia paga e à redução da multa contratual estipulada – Sentença de parcial procedência – Insurgência da corré Alca – LEGITIMIDADE DA APELANTE – Verificada – Análise que deve partir da narrativa dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Móveis planejados – Requerentes que desistiram da compra – Requeridas que não devolveram os valores pagos – Pretensão à restituição da quantia paga e à redução da multa contratual estipulada – Sentença de parcial procedência – Insurgência da corré Alca – LEGITIMIDADE DA APELANTE – Verificada – Análise que deve partir da narrativa dos fatos exposta pela parte autora – Cabimento das pretensões autorais que é questão atinente ao mérito – MÉRITO – Ainda que a recorrente tenha emitido carta de crédito em favor do coautor, incontroverso que o consumidor por ela não se interessou (em razão de divergências acerca da atualização do valor pago e prazo para utilização) – Ausência, então, demonstração de que a apelante integrou a cadeia de consumo – Documentos apresentados que indicam existência de relação contratual apenas com a loja corré – Impossibilidade, então, de condenação da apelante à restituição de valores que não foram pagos a ela – Improcedência em relação à recorrente que se impõe – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
1
Registro: 2020.0000814543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003949-32.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALCA ALMEIDA CARDOSO COMERCIO E VAREJO DE MOVEIS E
SERVIÇOS EIRELI, são apelados GILSON FERNANDES SALDANHA
BARRETO e ISABEL MOURA VIEIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
2
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: ALCA Almeida Cardoso Comércio e Varejo de Móveis e Serviços EIRELI
Apelados: Gilson Fernandes Saldanha Barreto e Isabel Moura Vieira Barreto
Interessada: SIM Sistema Integrado de Móveis Ltda.
Voto no 25.624
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Móveis
planejados

Requerentes
que
desistiram da compra
Requeridas que não
devolveram os valores pagos
Pretensão à
restituição da quantia paga e à redução da multa
contratual estipulada
Sentença de parcial
procedência
Insurgência da corré Alca

LEGITIMIDADE DA APELANTE
Verificada

Análise que deve partir da narrativa dos fatos
exposta pela parte autora
Cabimento das
pretensões autorais que é questão atinente ao
mérito MÉRITO Ainda que a recorrente tenha
emitido carta de crédito em favor do coautor,
incontroverso que o consumidor por ela não se
interessou (em razão de divergências acerca da
atualização do valor pago e prazo para utilização)
Ausência, então, demonstração de que a
apelante integrou a cadeia de consumo

Documentos apresentados que indicam existência
de relação contratual apenas com a loja corré

Impossibilidade,
então,
de
condenação
da
apelante à restituição de valores que não foram
pagos a ela
Improcedência em relação à
recorrente que se impõe
Redistribuição dos
ônus sucumbenciais Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por ALCA

ALMEIDA CARDOSO COMÉRCIO E VAREJO DE MÓVEIS E SERVIÇOS
EIRELI, nos autos da ação de rescisão contratual que lhe move GILSON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
3
FERNANDES SALDANHA BARRETO e ISABEL MOURA VIEIRA BARRETO,
objetivando a reforma da sentença (fls. 186/190) proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Cláudia Ribeiro, que julgou parcialmente procedente a ação para i)
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e ii) condenar as
requeridas solidariamente a devolverem aos autores a quantia de R$
31.304,50, em parcela única, devidamente atualizada pela tabela prática do
TJSP a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca foram os autores
condenados ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos das rés,
os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da condenação (montante
total a ser igualmente dividido entre os patronos). As rés foram condenadas a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono dos requerentes, os quais foram fixados em 10% do
montante devido atualizado.
Apela a ré ALCA (fls. 192/204) preliminarmente
requerendo a concessão da gratuidade processual, já que não estaria em
atividade (todas as suas filiais teriam sido fechadas) e enfrenta dificuldades
financeiras.
Afirma que é parte ilegítima para integrar a lide, já
que os autores celebraram contrato apenas com a corré SIM. Diz que quando o
consumidor manifesta sua intenção de receber móveis ela gentilmente
encaminha os dados fornecidos pelo consumidor à SIM, a qual levanta as
informações, busca os projetos e se assim quiser a contrata para sequência no
atendimento. Aduz que não poderia ser condenada solidariamente à SIM, eis
que não participou do negócio, não recebeu nenhum pedido dela para entrega
da matéria-prima e os valores passados para emissão da carta de crédito
foram apresentados pela loja, não podendo responder por qualquer desconto
que esta empresa tenha eventualmente efetuado. Diz que as empresas não se
confundem e cada uma desenvolve atividades próprias, sendo que não teria se
beneficiado do negócio (não teria recebido nenhum valor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
4
No mérito sustenta a necessidade de reforma da
decisão impugnada, já que tendo os consumidores requerido a rescisão da
avença caberia a eles pagar integralmente a multa prevista no instrumento, eis
que no momento de assinatura do contrato anuíram com todas as cláusulas
pactuadas.
Afirma que não participou do contrato, de modo
que não poderia ser condenada solidariamente a restituir valores que sequer
integraram seu patrimônio (os valores teriam sido pagos à loja SIM). Pugna
seja a demanda julgada improcedente com relação a si.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 207/218).
Foi indeferido o pedido de gratuidade processual
à apelante, determinando-se o recolhimento das custas de preparo em cinco
dias, sob pena de deserção (fls. 220/221).
A parte interpôs agravo interno contra referida
decisão (fls. 223/322). Sobreveio acórdão que negou provimento ao recurso e
condenou a recorrente ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da
causa, cf. previsto no § 4o do artigo 1.021 do CPC (fls. 325/332).
A apelante manifestou-se às fls. 335 informando o
recolhimento das custas de preparo (fls. 336/338), ao que o apelo foi recebido
no duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
rescisão
contratual
cumulada com pedido de redução de multa contratual movida pelos autores
em face das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
5
Relatam os requerentes que em 20/12/2014
celebraram com a ré SIM contrato de compra e venda de produtos (móveis
planejados) e de prestação de serviços (fls. 17/25) com valor de R$ 38.780,00
a ser pago em 17 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 10.000,00 e as
demais no valor de R$ 1.798,75. Dizem que à época da contratação eram
compromissários compradores de imóvel em construção, de modo que
buscaram conjugar as parcelas do imóvel com as dos móveis planejados para
que quando a unidade fosse concluída o mobiliário adquirido fosse lá
instalado.
Afirmam que GILSON perdeu seu emprego e que
por conta disso se viram impossibilitados de arcar com o pagamento das
parcelas do imóvel, o que fez com que pedisse a rescisão do compromisso de
compra e venda (autos no 1006022-50.2016.8.26.0405) e restasse prejudicada
a manutenção do contrato de compra e venda dos móveis tal como pactuado.
Aduzem que pagaram a entrada de R$ 10.000,00 e 15 parcelas de R$
1.798,75, totalizando o montante de R$ 35.182,50, restando pendentes
apenas as duas últimas parcelas.
Como não foi possível iniciar o projeto para
confecção dos móveis GILSON requereu carta de crédito referente aos valores
pagos e solicitou a suspensão do pagamento das duas últimas parcelas,
porém a carta fornecida pela ALCA não seria condizente com os direitos do
consumidor, já que nada dispunha acerca de atualização monetária dos
valores pagos até a data da atualização do crédito e não teria havido
concordância com a suspensão das duas últimas prestações, de forma que
deveriam ser pagas e o valor da carta corresponderia ao total do contrato.
Em razão da situação optaram por desistir da
compra, não tendo mais conseguido contato com a demandada. Defendem a
nulidade da multa que a fornecedora disse pretender cobrar, já que sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
6
elaborado projeto. Pugnam seja declarada rescindida a avença, com
condenação à restituição do valor pago devidamente atualizado.
Houve aditamento da inicial para inclusão da
ALCA, já que a SIM, cuja citação restou inicialmente frustrada, pertenceria ao
grupo econômico daquela, constatada a participação da empresa no negócio
conforme carta de crédito juntada às fls. 26 (fls. 48/53).
Regularmente citadas, as rés apresentaram
contestações (fls. 69/83 e 84/92), a respeito das quais os autores se
manifestaram (fls. 161/168).
Após especificação de provas pelas partes foi
prolatada sentença de parcial procedência nos termos acima expostos, contra
o que se insurge a requerida ALCA.
A decisão comporta reforma.
De início anoto que sem razão a recorrente ao
sustentar sua ilegitimidade passiva para integrar o feito.
As condições da ação, incluindo a legitimidade,
são verificadas tendo em vista os fatos afirmados na petição inicial (in status
assertionis), através de uma cognição sumária.
Assim, ensina Susana Henriques da Costa que
“não haverá legitimidade se, desde logo, pelo exame superficial, fruto de uma
cognição sumária da petição inicial, o juiz puder concluir que o autor ou o réu
não são os sujeitos da relação jurídica material que se pretende discutir em
juízo.” (Condições da ação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 70).
Não é, todavia, o caso dos autos, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
7
consoante o relato e provas trazidas pelos autores o requerente GILSON
celebrou contrato com a loja SIM (fls. 17/24) e após o pedido de cancelamento
do negócio em virtude da rescisão do compromisso de compra e venda do
imóvel no qual seria colocada a mobília objeto do contrato a requerida ALCA
emitiu carta de crédito em favor do requerente referente ao mesmo pedido
008-51062 (fls. 26).
Assim, tendo em vista que a legitimidade é
analisada a partir da narrativa dos fatos exposta na inicial, reconheço a
legitimidade da recorrente para integrar o feito, anotando-se que a procedência
ou não das pretensões é questão atinente ao mérito e será adiante apreciada.
Em que pese tenha a requerida ALCA emitido
carta de crédito em favor do autor GILSON incontroverso que esta não
interessou ao consumidor pelo fato de não terem sido obtidas as condições
que almejava (atualização dos valores pagos, prazo para utilização etc, cf. e-
mails de fls. 27/29 que não se sabe se foram enviados à loja SIM ou à
ALCA, já que o patrono Dr. Marcelo Serrano, destinatário das mensagens, é o
patrono das duas rés neste feito, cf. procurações de fls. 76 e 92), de forma que
não há nada que evidencie que a demandada ALCA de fato integrou a cadeia
de consumo, sendo que os documentos juntados apenas indicam a existência
de relação contratual com a correquerida SIM (pedido de compra e contrato,
fls. 14/25), do que concluo ser caso de improcedência em relação à apelante.
É dizer: ausente demonstração de que a requerida ALCA efetivamente
integrou a compra e venda que se buscou rescindir neste feito não há como
condená-la solidariamente à loja a restituir os valores pagos pelo consumidor
relativos à transação.
Assim, de rigor o afastamento da condenação da
recorrente à restituição dos valores pagos pelo autor referentes ao contrato
entabulado com a ré SIM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003949-32.2016.8.26.0009
8
Em razão da alteração do julgado em relação à
ALCA condeno os apelados ao pagamento das custas e despesas
processuais havidas pela referida demandada, bem como de honorários
advocatícios, os quais fixo em 11% do valor atualizado da causa, já
considerada na quantia a majoração estabelecida no § 11 do artigo 85 do
diploma processual.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
julgar improcedente a ação em relação à ré ALCA, com redistribuição dos
ônus sucumbenciais.
HUGO CREPALDI
Relator